Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732243-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGISTRO E USO DO LOTE OCUPADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Áreas de preservação permanente (APP) visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, conforme assegurado no art. 225 da Constituição Federal. São áreas naturais intocáveis, e somente órgãos ambientais podem abrir exceção à restrição e autorizar o uso. Logo, não pode o autor exigir do condomínio irregular o registro e uso da área, muito menos indenização por supostos danos. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que faz jus ao pagamento de reparação por danos materiais e morais que sofreu em razão da incorporação realizada em seu lote. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse quadro, em que pese a constatação de que, de fato, o condomínio realizou obras na área do lote objeto da lide, este se encontra inserido em Área de Preservação Permanente, de maneira que não pode o apelante exigir do condomínio irregular o registro e uso da área, tampouco indenização por supostos danos” (ID. 40411901). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016